Tribunal: TJSP
Processo: 1035623-05.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO QUE DEVE SER MANTIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO AUTOR, TAMPOUCO A DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA OU O DESAPARECIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À SUA CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE PERDA DO BENEFÍCIO NA HIPÓTESE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO QUE DEVE SER MANTIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO AUTOR, TAMPOUCO A DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA OU O DESAPARECIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À SUA CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE PERDA DO BENEFÍCIO NA HIPÓTESE DE A PARTE SER LITIGANTE DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO SIMPLISTA DO AUTOR DE DESCONHECIMENTO DE DÍVIDA REGISTRADA NA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO SERASA LIMPA NOME. PROVA DA CONTRATAÇÃO PRODUZIDA PELA RÉ, NÃO IMPUGNADA PELO DEMANDANTE. PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERÍODO DA DÍVIDA IMPUGNADA INDEMONSTRADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A VALIDADE DO DÉBITO E A LEGALIDADE DA COBRANÇA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO APONTAMENTO. FORMALIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À PRESTADORA DE SERVIÇOS, VEZ QUE CABE AO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO, NOS TERMOS DO SÚMULA 359 DO STJ. AUSÊNCIA DE ATO ILICITO PRATICADO PELA RÉ. AÇÃO IMPROCEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. OMISSÃO DE FATOS NA PEÇA INICIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONDENAÇÃO DA PARTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO EM 9,99% PARA 5% DO VALOR DA CAUSA, DIANTE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMA EM PARTE.
Apelação provida parcialmente.